Tribunal: TJBA
Processo: 8001556-24.2021.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001556-24.2021.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RAILANE DE OLIVEIRA ARAUJO LIMA

Advogado(s)
:
JOAO PEDRO CERQUEIRA BARBOSA DE OLIVEIRA, CLEISEANE BRITO DANIEL registrado(a) civilmente como CLEISEANE BRITO DANIEL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. S
ERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. DESIGNAÇÃO FORMAL PARA FUNÇÕES DISTINTAS E MAIS COMPLEXAS.
INAPLICABILIDADE DO ART. 169 DA CF/1988. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por parte do Estado da Bahia em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo servidor público estadual, ocupante do cargo de Supervisora de Expediente, para condenar a Administração ao pagamento de diferenças remuneratórias correspondentes ao exercício, em desvio de função, das atribuições do cargo de Secretária de Juizados Especiais.

Consta nos autos que, desde o ano de 2016, pelo que se consta nos autos, a Apelada desempenhou, de forma contínua, as funções inerentes ao cargo de Secretária, de maior complexidade e remunerações, conforme documentos e portarias de designação constantes nos autos.

A sentença reconheceu o direito da servidora à percepção das diferenças salariais, com fundamento na introdução ao enriquecimento ilícito da Administração e na consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a atuação de servidor público, funções em cargo diverso e de maior complexidade, configura desvio de função apto a ensejar o pagamento de diferenças remuneratórias, à luz do entendimento jurisprudencial do STJ e das disposições ao enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública.

RAZÕES DE DECIDIR

Estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, motivo pelo qual se conhece o recurso.

O desvio de função foi rigorosamente verificado por meio de documentos e provas testemunhais, evidenciando o exercício contínuo das funções de Secretária dos Juizados Especiais, carga de maior complexidade e contribuições, ainda que sem o correspondente enquadramento funcional.

O entendimento do Tribunal Superior de Justiça é no sentido de que, reconhecido o desvio de função, o servidor tem direito ao recebimento das diferenças remuneratórias, conforme a Súmula nº 378/STJ: "Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes."

A natureza das verbas devidas são afastadas da tese de necessidade de previsão orçamentária ou de violação ao art. 169, §1º, da Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal, tratando-se de indenização por serviços prestados, e não de aumento remuneratório.

A Administração se beneficiou do trabalho do servidora sem a devida contraprestação, caracterizando enriquecimento sem causa.

A legislação estadual (Lei nº 6.677/1994, art. 7º) veda expressamente a prestação gratuita de serviços públicos, reforçando a obrigação de pagamento das verbas indenizatórias pleiteadas.

A jurisprudência pátria vai no sentido de que o servidor, faz jus às diferenças salariais relativas ao período em que exerceu, comprovadamente, funções diversas relativas à sua.

Sentença mantida sem qualquer modificação.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Tese de julgamento:

1. É devido ao servidor público o pagamento das diferenças salariais quando comprovado o desvio de função, ainda que não tenha ocorrido o reenquadramento formal, consoante a Súmula 378 do STJ. Este entendimento visa a coibir o enriquecimento ilícito da Administração Pública, que se beneficia do trabalho do servidor sem a devida contraprestação.

2. O Estatuto do Servidor Público do Estado da Bahia (Lei nº 6.677/1994) proíbe a prestação de serviço gratuito, reforçando a obrigação da Administração de indenizar o servidor pelo trabalho executado

3. A remuneração por desvio de função não se confunde com aumento remuneratório, dado que possui natureza indenizatória ou reparatória. Dessa forma, afasta-se a incidência das restrições orçamentárias previstas no art. 169 da Constituição Federal de 1988 e na Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que o pagamento não representa uma nova despesa de pessoal, mas a reparação por um serviço já prestado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 169, §1º; Lei Complementar nº 101/2000 (LRF); Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 7º.

Jurisprudências relevantes:
STJ, Súmula nº 378; STJ, REsp 1689938/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 21.09.2017, DJe 10.10.2017; STJ, REsp 1961213/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 08.03.2022, DJe 23.03.2022.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO,

ao Recurso de Apelação interposto pelo

ESTADO DA BAHIA
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20